Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-74.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. INJÚRIA QUALIFICADA. INCITAÇÃO À DISCRIMINAÇÃO E AO PRECONCEITO RELIGIOSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTES. ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS C e H, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. ATENUANTE. CONFISSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, da Lei no 10.826/2003), disparo de arma de fogo (artigo 15, da Lei no 10.826/2003), três violações de domicílio qualificadas (artigo 150, §1o, do Código Penal), três ameaças (artigo 147, do Código Penal), injúria qualificada por preconceito religioso (artigo 140, § 3o, do Código Penal) e prática de preconceito de religião (artigo 20, da Lei no 7.716/1989).
2. A Defesa pretende a absolvição do réu pelos crimes de crimes de injúria qualificada por preconceito religioso, racismo religioso, ameaça e violação de domicílio; a readequação da dosimetria das penas; a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura; e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, além da concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
3. As questões em discussão são: (i) definir se há ausência de dolo ou incapacidade psíquica que exclua a imputação penal; (ii) verificar se estão comprovadas materialidade e autoria dos crimes; (iii) analisar eventuais ilegalidades na dosimetria; (vi) examinar a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou sua substituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Os crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, bem como de invasão de domicílio e ameaça, além de terem sido confessados pelo acusado, estão suficientemente comprovados nos autos, seja pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como pela apreensão da arma de fogo e munições na posse do acusado, e Laudos de Perícia Criminal.
5. Vigora no ordenamento pátrio a teoria da actio libera in causa, segundo a qual, se o indivíduo foi livre na ação anterior de ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de algum entorpecente, a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão, razão pela qual a tese da Defesa de ausência de dolo, em virtude do estado de perturbação psíquica do acusado, não prospera.
6. As condutas relacionadas à injúria qualificada por preconceito religioso e incitação a preconceito estão igualmente comprovadas. O apelante ofendeu a dignidade das vítimas ao atribuir práticas religiosas pejorativamente, utilizando-as como fundamento para ameaças e exigências realizadas mediante emprego de arma de fogo, além de incitar o preconceito e discriminação contra a religião.
7. As circunstâncias que embasam as agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas c e h, do Código Penal, não estão inseridas no tipo penal de disparo de arma de fogo, devendo ser mantida a exasperação da pena.
8. Deve ser reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea nos crimes de disparo de arma de fogo e ameaça, uma vez que o acusado, em seu interrogatório, confirmou os fatos, negando apenas as acusações referentes aos tipos descritos nos artigos 140, § 3o, do Código Penal, e 20, da Lei no 7.716/1989.
9. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT.
10. A prisão preventiva do acusado representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostra garantida pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo diante da gravidade das condutas do acusado e da condenação.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 28, inciso II; 61, inciso II, alíneas c e h; artigo 65, inciso III, alíena c; 140, §3o; 147; 150, §1o; 329; 331; Lei no 10.826/2003, artigos 14 e 15; Lei no 7.716/1989, artigo 20
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STF/ STJ – Temas 158 e 190.